Tribunal: TJMT
Processo: 1010643-45.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010643-45.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAQUEL TALIA BATISTA CAVALCANTE - CPF: 072.265.751-08 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDVALDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 318.412.951-91 (ASSISTENTE), ALESSANDRO RABELO DA CUNHA - CPF: 029.357.461-80 (ASSISTENTE), GELSON DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 010.404.381-48 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR –

INVERSÃO DO ÔNUS
DA SUCUMBÊNCIA –

RECURSO PROVIDO
.

Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida de recuperação de consumo originária de procedimento administrativo regular é legítima.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida
de R$3.150,57 e de R$1.289,20, determinar que a ré retire o apontamento restritivo em
cinco
d
ias e proceda à reparação de R$9.000,00,
com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento,
além
do pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante argumenta que
em 9-9-2020 realizou
vistoria
no medidor e verificou que ele não estava registrando
o consumo
, concluindo que houve manipulação por ação humana
, resultando na cobrança de recuperação de consumo
.

Diz
que lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção e
que houve acompanhamento de todo o procedimento,
o qual também foi registrado por meio de fotografias
, sendo que a apelada foi devidamente notificada do referido ato e da possibilidade de
recorrer administrativamente
.

Ressalta que não está discutindo a autoria das irregularidades.

Alega que o histórico de consumo demonstra que o consumo de energia aumentou consideravelmente após a regularização do medidor.

S
ustenta
que não está comprovado o dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante

arbitrado.

Aponta que os juros moratórios e a atualização monetária devem incidir a contar do arbitramento.

Em contrarrazões,
a
apelad
a
pleiteia o não provimento do Recurso (I
d

249709209
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a
/apelad
a
alega que em 9-9-2020 a apelante co
mpareceu na sua residência e lavrou um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)

“
atestando que a residência estava sem medidor e auto religada”.
Diz que a própria ré/apelante realizou a ligação direta
em 20-8-20250 e em menos de um mês aplicou a recuperação de consumo causada por ato por ela mesmo cometido.
Afirma que isso aconteceu porque ao fazer a ligação do serviço, a apelante não instalou o medidor.
Sustenta que é indevida a cobrança das faturas no valor de R$3.150,57 e de R$1.289,20.

Busca a declaração de inexistência de tais d
ébito
s e danos morais de R$10.000,00.

A Ação foi julgada procedente
para
reconhecer a inexistência

d
a dívida, determinar que a ré retire o apontamento restritivo em cinco dias e proceda à reparação de R$9.000,00
.

A apelante recorre sob o argumento de que
foi apurada irregularidade no medidor, o
que gerou recuperação de consumo.

Na inicial, a apelada juntou a Carta ao Cliente
e o Demonstrativo de Cálculo
, demonstrando que foi avisada da constatação da anormalidade e
do débito dela oriundo (Id 249708840).
Apresentou também o TOI, o qual identificou
“CDC se encontra auto religado direto na rede de baixa tensão, no local foi feito blindagem de rede, e não foi possível executar o desligamento (...)
”
(Id 249708849)
.

Anexou as fotos tiradas no dia da inspeção (Id
s
249709150
e 249709155
).

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo
ter
certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.”

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi elaborado corretamente,
pois, apesar de
consta
r
a recusa d
a
consumidor
a
em assiná-lo,
o fato dela ter
apresent
ad
o referido documento na inicial
é suficiente para possibilitar a conclusão
que dele teve ciência.

A apela
nte
também demonstrou a ocorrência por fotografias (
Id 249709184
).

Consta no medidor de energia que a
UC
foi normalizada no ato da inspeção, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia.

A observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade no equipamento legitima a cobrança da
s
fatura
s
de recuperação de consumo
, de modo que nenhuma indenização é devida
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
julgar improcedente

a Ação e inverter o ônus
da
sucumbência.

Por conseguinte, fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa
, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em virtude
da
autora ser beneficiária da justiça gratuita
(art. 98, §3º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024